Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA QUE NEGA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE A MEDIDA ESTARIA FUNDADA EM PARECER MÉDICO FRAUDULENTO E FATOS INVERÍDICOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DO WRIT. QUESTÕES ATRELADAS AO PROCESSO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se autoriza, na via estreita do Habeas Corpus, dilação probatória – devendo o constrangimento ilegal vir comprovado de plano, com todos os documentos que interessem à instrução, sob pena de se denegar a ordem.
2. Na falta de elemento pré-constituído com força probante suficiente para descredibilizar os relatórios médicos que embasaram a internação involuntária e permitir conclusão segura acerca da ilegalidade ou mesmo desnecessidade da medida terapêutica, inviável a concessão da ordem liberatória.
3. A despeito das suspeitas e dos questionamentos aventados no caso concreto, não há como conceder a ordem de liberação tendo por base elementos circunstanciais que não estão necessariamente atrelados ao quadro saúde do paciente e que dependem da produção de provas para eventual confirmação.
4. Recurso conhecido e desprovido.